Tribunal: TJMT
Processo: 1019845-18.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019845-18.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), EDERSON JOSE DE FREITAS - CPF: 823.136.951-15 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 835, §2º, DO CPC - GARANTIA AFERTADA ANTES DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – IRRELEVÂCIA – PROVIDÊNCIA CONDICIONADA À PRÉVIA REALIZAÇÃO DA PENHORA – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Muito embora a lei atribua ao seguro garantia a finalidade de substituição da penhora, não se mostra crível condicionar sua utilização à prévia constrição judicial, apenas como mera formalidade, na medida em que o instrumento, previamente juntado aos autos e, portanto, de antemão colocado à disposição do exequente, tal como o dinheiro, mostra-se apto a satisfazer o crédito executado, conforme equiparação atribuída pelo art. 835, §2º, do CPC.

Entender o contrário, resultaria em desprestígio à economia e à celeridade processual, já que demandaria a realização de medidas constritivas despropositadas, quando já sabidamente serão substituídas pelo seguro garantia, que foi apresentado nos autos antes do desencadeamento dos atos expropriatórios.

Ora, se a ordem legal equiparou o seguro garantia judicial a dinheiro, quando estipulado em valor equivalente ao da obrigação executada, acrescido de trinta por cento, o uso do instrumento para garantir a execução deve ser visto com serenidade, porque garante que a execução ocorra no interesse do credor, ao mesmo tempo em que atende ao princípio da menor onerosidade possível (art. 805, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

Banco Bmg S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1005890-88.2023.8.11.0041, formulado por
Ederson José de Freitas
, determinou a penhora, via SISBAJUD, dos valores não pagos voluntariamente.

Para tanto, aduz o agravante que a penhora dos valores é indevida, porque apresentou o seguro garantia do valor que pretende controverter, dentro do prazo do pagamento espontâneo e que procedeu o depósito judicial do valor incontroverso.

Alega que que o entendimento da magistrada, no sentido de que a garantia somente prevaleceria quando apresentada com a impugnação ao cumprimento de sentença se mostra desarrazoada e viola não só os arts. 523 e 525 do CPC, como também afronta o art. 835, § 2º do CPC que equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial à dinheiro, desde que não inferiores ao valor do débito e acrescido de 30% (trinta por cento).

O pedido liminar foi indeferido (id.

180565198).

As contrarrazões vieram ao id. 183668669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que entendeu pela invalidade do seguro garantia ofertado pelo banco executado, ora agravante, objetivando suspender o curso da ação, pelo fato de a garantia ter sido ofertada antes da apresentação da impugnação e, por conseguinte, determinou a realização de bloqueio de ativos, via SISBAJUD.

Infere-se dos autos que, intimado para realizar o pagamento voluntário da dívida, quantificado pelo exequente, ora agravado, em R$ 56.039,84 (cinquenta e seis mil e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), o banco agravante promoveu o depósito judicial do valor incontroverso, no montante de R$ 42.406,95 (quarenta e dois mil quatrocentos e seis reais e noventa e cinco centavos), e, no mesmo ato, antes da apresentação da impugnação, ofertou Apólice de Seguro Garantia, no importe de R$ 17.722,75 (dezessete mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), para fins do artigo 525 do CPC.

Considerando que a garantia somente seria passível de atingir o escopo pretendido, se apresentada concomitantemente com a impugnação, a juíza determinou o prosseguimento da execução, com o deferimento da penhora on-line, via SISBAJUD, do restante da dívida, quantificado pelo devedor em R$ 16.359,47 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), após manifestação contrária à satisfação da obrigação.

A rigor do art. 525, §6º, do CPC, a atribuição do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende da existência de garantia suficiente para a satisfação a obrigação executada.

A propósito:

Art. 525. (...)

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Por sua vez, o art. 835, §2º, do CPC, autoriza a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento:

“Art. 835. (...)

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Muito embora a lei atribua ao seguro garantia a finalidade de substituição da penhora, não se mostra crível condicionar sua utilização à prévia constrição judicial, apenas como mera formalidade, na medida em que o instrumento, previamente juntado aos autos e, portanto, de antemão colocado à disposição do exequente, tal como o dinheiro, mostra-se apto a satisfazer o crédito executado, conforme equiparação atribuída pelo referido dispositivo legal.

Entender o contrário, resultaria em desprestígio à economia e à celeridade processual, já que demandaria a realização de medidas constritivas despropositadas, quando já sabidamente serão substituídas pelo seguro garantia, que foi apresentado nos autos antes do desencadeamento dos atos expropriatórios.

Ora, se a ordem legal equiparou o seguro garantia judicial a dinheiro, quando estipulado em valor equivalente ao da obrigação executada, acrescido de trinta por cento, o uso do instrumento para garantir a execução deve ser visto com serenidade, porque garante que a execução ocorra no interesse do credor, ao mesmo tempo em que atende ao princípio da menor onerosidade possível (art. 805, CPC).

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3.
Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que
reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda
. 6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Nessa linha de intelecção, não se mostra razoável o entendimento consignado na decisão recorrida, notadamente quando se tem efetivado o adimplemento substancial da obrigação, por meio de depósito judicial, restringindo-se, a garantia ofertada, à parte controversa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que reconhecer a validade do seguro garantia judicial para garantia da execução, e determinar o desbloqueio da dos ativos financeiros do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023